Tribunal: TJDFT
Processo: 0701053-40.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. I. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAGERO NA PUBLICIDADE. TESE NÃO AVENTADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES E ACOLHIDA. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA O RECURSO DAS RÉS. II. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. PUBLICIDADE ENGANOSA. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. PROMESSA DE PRAIA PRIVATIVA. OBRA NÃO ENTREGUE NOS MOLDES VEICULADOS NA PUBLICIDADE. III. DANO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL EM RELAÇÃO AO PREÇO À VISTA. FINANCIAMENTO. ENCARGOS QUE NÃO AGREGAM VALOR AO IMÓVEL. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. III. DANOS MORAIS. PRAIA PRIVATIVA NÃO ENTREGUE NOS MOLDES VEICULADOS NA CAMPANHA PUBLICITÁRIA. PUBLICIDADE ENGANOSA VERIFICADA. PROBLEMAS NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL. INTERDIÇÃO DO LOCAL POR MAIS DE UM ANO. DANO MORAL CONFIGURADO. OBSERVÂNCIA DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. VALOR MAJORADO. IV. RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS.
1. Preliminar de inovação recursal. Não se conhece de tese suscitada pela recorrente apenas em sede recursal, porque ensejadoras de conhecimento originário pelo Colegiado Recursal, a configurar indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. 1.1. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso das rés parcialmente conhecido.
2. Na forma do art. 6o, IV, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), é direito básico do consumidor a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva. 2.1. Conforme art. 37, § 1o, “É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços”.
3. Configura publicidade enganosa o anúncio de praia privativa em empreendimento imobiliário e a ausência de entrega nos moldes contidos nos anúncios publicitários. 3.1. Hipótese em que, ainda que consideradas as informações escritas inseridas na publicidade e a eventual divergência entre um projeto e uma obra real, não é razoável exigir que os consumidores aceitassem a entrega da praia privativa de forma completamente divergente da contida no anúncio. 3.2. A comparação entre as imagens e a realidade do local não permite inferir se tratar do mesmo local.
4. Não fazem jus a indenização por danos materiais os consumidores que, conquanto tenham recebido praia privativa diversa da prometida no folder publicitário, não conseguem comprovar a desvalorização do imóvel em relação ao preço de compra. Os encargos financeiros advindos do pagamento parcelado do imóvel não agregam valor ao bem, de modo que não podem ser considerados para análise de desvalorização do imóvel. 4.1. Hipótese em que a comparação entre o preço atualizado do imóvel e o preço à vista da época da aquisição demonstra a valorização do bem, o que afasta os danos materiais pretendidos.
5. O dano moral é lesão de caráter extrapatrimonial que busca reparar eventuais danos ocorridos na esfera íntima da vítima, não podendo ser confundido com percalços, aborrecimentos corriqueiros, sob pena de sua banalização. No caso dos autos, a situação enfrentada pelos autores advinda da publicidade enganosa promovida pelas rés acerca da praia privativa do empreendimento, aliada aos problemas com o licenciamento ambiental, demonstra que a situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento. 5.1. No tocante ao valor da condenação em danos morais, este não pode ser ínfimo, ao ponto de não incutir no ofensor uma reflexão a respeito da conduta ilícita por ele praticada, devendo ser apta a demonstrar-lhe qual deveria ter sido o comportamento adequado e compatível com os preceitos legais vigentes, bem como deve servir de punição para que a atitude ilegal não se repita. 5.2. Em vista das peculiaridades do caso concreto, mostra-se proporcional a fixação da danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada demandante.
6. Recurso das rés parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido. Ônus sucumbencial redistribuído.